Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-13.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão da embargada (CPC, art. 784, inc. VIII). DÉBITO DE IPTU - Comprovação dos débitos relacionados com o IPTU, cuja

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O contrato e o débito locatício estão incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor. Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão da embargada (CPC, art. 784, inc. VIII). DÉBITO DE IPTU - Comprovação dos débitos relacionados com o IPTU, cuja obrigação cabia ao locatário, nos exatos termos do contrato celebrado entre as partes. REAJUSTE PERIÓDICO – QUITAÇÃO TÁCITA DOS VALORES RECEBIDOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não há se falar em quitação tácita ou preterição, por parte dos locadores, do reajuste anual estipulado em contrato, eis que o evolver das tratativas entre os contraentes sempre constaram as atualizações dos valores tal como previsto em contrato. ENTREGA DAS CHAVES - Mora dos locadores. Ausência de prova da efetiva interpelação do senhorio. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
Registro: 2020.0000872562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000544-13.2020.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
ARAUJO RIBEIRO, são apelados SANDRA FREITAS MAIA e MAURILIO ANTONIO
MAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
2
2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó/SP
Apelante: EDUARDO ARAÚJO RIBEIRO
Apelados: SANDRA FREITAS MAIA e MAURILIO ANTONIO MAIA
MM. Juíza de Direito: Dra FERNANDA MENDES SIMÕES COLOMBINI
VOTO No 27.966
APELAÇÃO
LOCAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O contrato e o débito locatício estão
incontroversos nos autos. Tratando-se de dívida em dinheiro,
somente a prova de quitação regular elide a pretensão do autor.
Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão da
embargada (CPC, art. 784, inc. VIII). DÉBITO DE IPTU -
Comprovação dos débitos relacionados com o IPTU, cuja
obrigação cabia ao locatário, nos exatos termos do contrato
celebrado
entre
as
partes.
REAJUSTE
PERIÓDICO

QUITAÇÃO TÁCITA DOS VALORES RECEBIDOS NÃO
CARACTERIZAÇÃO. Não há se falar em quitação tácita ou
preterição, por parte dos locadores, do reajuste anual estipulado
em contrato, eis que o evolver das tratativas entre os contraentes
sempre constaram as atualizações dos valores tal como previsto
em contrato. ENTREGA DAS CHAVES - Mora dos locadores.
Ausência de prova da efetiva interpelação do senhorio. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de execução por
título extrajudicial decorrente de contrato de locação de imóvel, proposta por
Sandra Freitas Maia e Maurilio Antonio Maia contra Eduardo Araújo Ribeiro,
em cujos lindes foi prolatada a r. sentença de fls. 71/75, que julgou procedentes
em parte os embargos ofertados pelo executado, declarando existente e exigível
o débito de R$ 6.881,19, a ser pago pelo embargante aos embargados, corrigido
pela Tabela TJSP desde o ajuizamento e com juros legais de mora de 1% ao mês
a partir da citação e até a data do efetivo pagamento. Em razão da reciprocidade
na sucumbência, condeno embargante e embargados, estes em solidariedade,
no pagamento de metade das custas e despesas processuais cada parte, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
3
como de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% do valor da
condenação.
Não se resignando com o desfecho dado
à controvérsia, o embargante-executado interpôs, fls. 78, recurso de apelação,
vindo a arrazoá-lo a fls. 79/94. Refuta a existência de dívida oriunda do contrato
de locação, asseverando que os exequentes não lograram comprovar a
pendência financeira relativa ao imposto predial e aos reajustes do pacto
locatício. Assinala com a mora dos locadores em receber as chaves do imóvel, de
sorte que não deve ser cobrado pelo período em que não mais se encontrava na
posse do bem de raiz.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, razão pela qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 98/104.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de execução
por título extrajudicial decorrente de contrato de locação para fins residenciais,
tendo por objeto o imóvel situado na Rua João Delgado, 237, apto. 88, Freguesia
do Ó, São Paulo (fls. 31/34). Assinalam os autores com a crise de
inadimplemento por parte do locatário quanto ao repasse do imposto predial
(IPTU) e da integralidade dos valores devidos a título de locação, o que motivou o
ajuizamento da demanda.
O contrato colacionado aos autos é título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
4
executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. VIII, do CPC, que diz o ser “o
crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de
encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”.
Em sua defesa, por intermédio de
embargos à execução, o executado sugere a ocorrência de mora dos credores-
locadores, além de inércia do direito de cobrança de imposto predial e incidência
do índice de reajuste do contrato.
Mas, razão não lhe assiste.
O negócio jurídico retrata manifestação
de vontade isenta de vícios, a envolver objeto certo e determinado. Daí o
fundamento para excluir a presença de imposição ou abuso de direito, por parte
do locador.
No que diz respeito aos valores exigidos
pelos locadores, a dívida é incontroversa. Deveras, o locador não pode ser
obrigado a ceder o bem, sem a percepção da devida contraprestação
É certo que o pagamento se prova
mediante a exibição do recibo de quitação (Cód. Civil, art. 320).
Sobre
o
tema,
pertinentes
as
considerações de Silvio Rodrigues: “A prova do pagamento é a quitação. Consiste
em um escrito no qual o credor, reconhecendo ter recebido o que lhe era devido, libera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
5
devedor, até o montante do que lhe foi pago”. 1
E quanto ao imposto territorial, sua
obrigação, a cargo da locatária, veio expressamente estipulada em contrato (fls.
31, cláusula terceira). Ora, se é certo, como proclama o velho prolóquio romano,
que pacta sunt servanda, não se pode deixar de render à evidência de que a
recorrente estava jungida à avença locatícia, inclusive quanto aos acessórios da
locação.
Como é cediço, trata-se de dívida com
vencimento certo e valor conhecido, de exigibilidade imediata. Assim, a simples
ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora do devedor. Em se
cuidando de mora ex re, impõe-se a aplicação da regra dies interpellat pro homine,
estabelecida no caput do artigo 397 do Cód. Civil: “o inadimplemento da
obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor”.
Oportuno dizer que é assaz conhecido o
brocardo, fruto da sabedoria romana, que, em matéria de direito contratual, deixa
assente que res inter alios acta. Isso significa que aquilo que as partes pactuaram
não tem o condão de alcançar terceiros que não intervieram na avença, o que,
dito de outra forma, significa que os efeitos jurídicos do acordado se
circunscrevem aos direitos e obrigações dos seus protagonistas. Por conseguinte,
o que interessa ao deslinde do feito é que houve, de fato, débito entre os
protagonistas do processo, decorrente do contrato pactuado entre eles, nada
importando ao deslinde do feito a falta de documento emitido pela Municipalidade
1 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral das Obrigações. 2o vol.: São Paulo: Editora Saraiva, 2002,
p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
6
quanto à quitação do IPTU.
Não prospera o argumento da existência
de pagamento integral das obrigações assumidas pelo locatário. Não há como se
concluir que houve a aquiescência dos locadores com a quantia paga, sem a
indexação contratada, recebendo e dando quitação sem ressalva dos valores
solvidos. Enfim, a quitação deu-se pelos valores recebidos, não importando a
recusa quanto aos consectários do contrato.
E o evolver das tratativas relativas ao
pacto locatício indica que houve, sempre, a incidência do fator de correção
contratual. Tanto assim que o valor inicial do contrato (R$ 525,00 constante do
preâmbulo do contrato fls. 31), já há muito tempo era cobrado com o acréscimo
do índice de reajuste.
Logo, não há se falar em aceitação tácita
da nova condição sugerida pelo embargante. Até porque em se tratando de
hipótese restritiva de direitos, a lei não admite a interpretação extensiva da
manifestação de vontades. Isso porque, a teor do art. 114 do Cód. Civil: “Os
negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente".
Finalmente, não há se falar em mora dos
locadores quanto ao recebimento das chaves do imóvel locado, na medida em
que, ainda que houve recusa ou atraso injustificado por parte do senhorio,
caberia ao locatário lançar mão das medidas pertinentes para a consignação das
chaves. Descabida, por tanto, a evocação da própria inércia justificar o
afastamento da pretensão dos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000544-13.2020.8.26.0020
7
Fica mantida, assim, a r. sentença,
inclusive quanto aos ônus da sucumbência.
Mas, não é caso de aplicação do disposto
no art. 85, § 11, do CPC, porque houve parcial sucumbência em primeiro grau.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR